Tribunal: TJPA
Processo: 0009346-13.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
PROCESSO N°: 0009346-13.2016.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci)
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: JOELSON FREIRE CUNHA
ADVOGADO: BRUNO SILVA NUNES DE MOARES - Def. Público
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR:
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO E ADEQUAÇÃO PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. REMANESCIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ESTABELECIDO.
1. Constatando-se que o juízo se absteve de motivar devidamente as circunstâncias judiciais que entendeu desfavoráveis ao réu é facultado ao Tribunal rever os critérios para manter ou reduzir a pena desde que o faça com base nas provas dos autos. Precedente do STF.
2. Nesse viés, procedida à revisão e adequação dos critérios de individualização da pena-base definidos na sentença penal condenatória e ante a persistência de vetor desfavorável ao réu, inviável se mostra a redução do patamar do quantum estabelecido pelo juízo de piso para o mínimo legal cominado ao tipo. Precedente sumular.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E NO MÉRITO NEGA-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre o dia primeiro a oito do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

JOELSON FREIRE CUNHA
, por meio de sua defesa técnica interpôs o recurso e análise objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou as penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (catorze) dias multa pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, I do CP.

Narra a peça acusatória que o apelante no dia 21/04/2016, por volta das 21:00, com violência e grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraiu para si bens pertencentes às vítimas de um coletivo que fazia a linha Icoaraci-Cidade Nova e que circulava na Avenida Augusto Montenegro, em frente do Colégio Impacto, tendo subtraído das mesmas dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois reais).

Conforme relatado na inicial, policiais militares faziam ronda pelo distrito de Icoaraci quando ouviram um disparo de arma de fogo, partindo então em direção ao estampido, sendo informado pelas vítimas que haviam sido assaltadas, mas, que o criminoso já havia se evadido do local; ato contínuo, partiram em diligência e encontraram o ora apelante no quintal de uma residência localizada na travessa Águas Negras, nº 132, ainda na posse da
res furtiva
e da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, sendo preso e conduzido à Delegacia, onde foi reconhecido pelas as vítimas, sendo recuperados parte dos objetos roubados, menos um aparelho celular, pertencente à vítima Antônia Patrícia.

Concluída a fase instrutória, a denúncia foi julgada procedente, sobrevindo à sentença ao norte referida, contra a qual a defesa do apelante interpôs o recurso em análise, (fl. 84).

Em suas razões (fls. 47/50) a defesa postula a redução da pena base para o mínimo legal, por entender que os fundamentos utilizados pelo magistrado singular para justificar a elevação da reprimenda se mostram inidôneos.

Em contrarrazões (fls. 96/102), o
dominus litis
, se manifestou conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso defensivo.

Os autos foram remetidos ao Tribunal e, distribuídos a minha relatoria, ocasião me que determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo provimento parcial do recurso a fim de que a sentença seja estabelecida próxima ao mínimo legal, (fls. 108/1120).

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Ab initio
, no que se refere à autoria e materialidade delitiva encontram-se cabal e devidamente comprovadas nos autos, isto pelas provas técnicas e testemunhais inclusas aos autos, tanto assim que não constituem objeto de irresignação recursal. Portanto, quanto a estes pontos meritórios não há qualquer reparo ou alteração a ser feito.

Em verdade, a defesa combate o quantum de pena-base aplicada ao apelante, por considerar que o magistrado sentenciante incorreu em erro na valoração das circunstâncias judiciais. Entendo que a dosimetria da pena deve ser revista, todavia não nos termos postulados pela defesa.

Com efeito, constata-se da sentença (fls. 35/42), que o magistrado singular na primeira fase da dosimetria fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão após considerar desfavoráveis os vetores relacionados à culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime, nos seguintes termos:
- A culpabilidade ressoa grave.
(...).
- Os motivos foram reprováveis, eis que só pensou no lucro fácil em detrimento da res estranha, e ainda por ter usado arma de fogo para intimidar as vítimas.
(...)
As circunstâncias careceram de maior relevo para a consecução do crime;

Atento a análise procedida, entendo que devem ser revistos os critérios utilizados pelo juízo na valoração dada aos referidos vetores, o que passo a fazer com nas provas constantes dos autos, conforme orientação emanada do STF HC 106113.

Com base nesse precedente, passo a análise das referidas circunstâncias atento as provas produzidas.

No que tange a culpabilidade, entendo que desponta de forma intensa, eis que ele adentrou em um coletivo onde abordou as vítimas passageiras e as obrigou a lhes entregar os aparelhos celulares após obrigou o funcionário da empresa (cobrador) a lhe entregar os valores que estavam no caixa em seguida empreendeu fuga, momento em que fez disparo como a fim de evitar possíveis reações, expondo o maior numero de pessoas ao risco de crime e causando temor acima do suficiente para a consumação do delito.

Em relação aos motivos do crime, constata-se que o magistrado fundamentou na obtenção do lucro fácil, portanto inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual, afasto o referido vetor.

Quanto às circunstâncias do delito, são notadamente desfavoráveis, na medida em que o réu praticou o fato dentro de um coletivo no horário em que muitas pessoas estão retornando aos seus lares depois de um dia de trabalho ou estudo, mostrando sua ousadia, destemor na consecução do crime.

Portanto, não obstante a alterações procedidas ainda permanecem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu: culpabilidade; circunstâncias do crime.

Em sendo assim, e, com base na orientação da Súmula de nº 23 deste Egrégio Tribunal, mantenho o quantum da pena-base estabelecida na sentença em 06 (seis) anos, bem como, os demais termos estabelecidos pelo juízo nas demais fases da dosimetria da pena.

Ademais, o quantum final da pena aplicada ao apelante, isto é, 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão não se mostra excessivo, na verdade considero o referido patamar proporcional e necessário reprovação e prevenção do crime.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a pena aplicada ao apelante, conforme fundamentação ao norte esposada.

É o meu voto.
Belém, 08 de junho de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM